Tribunal: TJMT
Processo: 1043696-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043696-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MARIA LAURINI TERHORST - CPF: 308.185.911-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDE CREDENCIADA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. VÍNCULO TERAPÊUTICO. LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO. MATÉRIA RESERVADA À INSTRUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve tutela de urgência determinando o custeio de fisioterapia neurofuncional em clínica não credenciada, em favor de paciente idosa acometida por Doença de Parkinson e osteoporose, sob alegação de omissão quanto à aplicação da Lei no 9.656/98 e limitação do reembolso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar (i) a obrigatoriedade de restrição à rede credenciada, nos termos da Lei no 9.656/98; (
ii
) a limitação do reembolso aos valores da tabela do plano; e (
iii
) o prequestionamento expresso dos dispositivos invocados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo incabíveis para rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, assentando que a regra da rede credenciada não é absoluta, admitindo mitigação quando evidenciado risco à saúde e ausência de comprovação de equivalência técnica da rede disponibilizada.

5. A preservação do vínculo terapêutico, especialmente em se tratando de paciente idosa com enfermidades degenerativas, constitui elemento determinante para a manutenção do tratamento já em curso, em consonância com a proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6. A questão atinente à limitação do reembolso aos valores da tabela do plano não foi omitida, tendo sido expressamente diferida para a fase de instrução do feito principal, em razão da natureza precária da tutela de urgência e da necessidade de aprofundamento probatório.

7. O inconformismo da embargante com a solução adotada revela pretensão de reexame do mérito, providência incompatível com a via eleita.

8. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A mitigação da rede credenciada é admissível, em sede de tutela de urgência, quando não demonstrada a equivalência técnica do serviço ofertado e houver risco à saúde do paciente, especialmente diante da necessidade de preservação do vínculo terapêutico.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, sendo inviável a rediscussão da matéria em embargos de declaração.

3. A limitação de reembolso em plano de saúde pode ser diferida para a instrução do feito principal, quando sua análise demandar dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 300; CDC,
arts
. 6o e 51; Lei no 9.656/98, art. 12, VI.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão (id.357370850) que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em favor de MARIA LAURINI TERHORST, determinando que a operadora de plano de saúde custeie o tratamento de fisioterapia neurofuncional na clínica onde a paciente já realiza o acompanhamento (Clínica Neuro Habilitar - não credenciada), visando preservar o vínculo terapêutico e a adequação do tratamento prescrito para o quadro de Doença de Parkinson e Osteoporose.

Em suas razões (id.359154899), a embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à Lei no 9.656/98, alegando que o julgado não enfrentou os
arts
. 1o, §1o, "b", e 12, VI, que limitam o atendimento à rede credenciada e estabelecem o reembolso apenas em casos de urgência/emergência.

Argumenta que, caso mantido o dever de custeio fora da rede, este deve ser limitado à tabela praticada pelo plano de saúde, sob pena de desequilíbrio contratual.

Aduz que o contrato não prevê a livre escolha de prestadores e que o acórdão teria ignorado a legalidade da rede própria recém-inaugurada ("Clínica Mais").

Pugna pelo enfrentamento expresso dos dispositivos legais citados para fins de acesso às instâncias superiores. Ao
final
, requer sejam os embargos
jul
gados
procedentes a fim de que seja sanada a omissão

com o pronunciamento específico dos dispositivos mencionado
s.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão (id.357370850) que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE DOENÇA DE PARKINSON E OSTEOPOROSE. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. VÍNCULO TERAPÊUTICO. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. REDE PRÓPRIA NÃO COMPROVADAMENTE EQUIVALENTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE DANO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeie tratamento fisioterápico da beneficiária na clínica onde já vinha sendo realizado, com os mesmos profissionais e frequência, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade de manutenção do custeio de tratamento em clínica não credenciada, em detrimento da migração para unidade própria da operadora, diante da alegação de disponibilidade de rede
apta.

III. Razões de decidir

3. A regra de utilização da rede credenciada não é absoluta, admitindo mitigação em situações excepcionais, especialmente quando evidenciado risco à saúde do paciente.

4. Paciente idosa, portadora de enfermidades degenerativas (Doença de Parkinson e osteoporose), que demanda tratamento contínuo, individualizado e especializado, conforme prescrição médica.

5. Ausência de comprovação de que a rede própria disponibilizada pela operadora oferece tratamento equivalente em termos de técnica, frequência e individualização.

6. Necessidade de preservação do vínculo terapêutico, cuja ruptura pode acarretar agravamento do quadro clínico.

7. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, com prevalência da indicação médica sobre limitações contratuais.

8. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de
dano
à saúde da paciente.

9. Questões relativas
a eventual limitação de reembolso devem
ser analisadas na instrução do feito principal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento em estabelecimento não credenciado quando não demonstrada a equivalência técnica da rede disponibilizada ou quando a substituição implicar risco à saúde do paciente. 2. A preservação do vínculo terapêutico e a adequação do tratamento prescrito justificam, em caráter excepcional, a mitigação das regras contratuais de rede credenciada. 3. Em sede de tutela de urgência, prevalece a proteção à saúde e à dignidade do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o e 51; Lei no 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.096.312/SP.

Pois bem.
Os embargos são tempestivos. Deles conheço.

Mérito

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida.

No caso em tela, a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão por não aplicar restritivamente os dispositivos da Lei no 9.656/98 e por não ter limitado o reembolso aos valores da tabela do plano.

Entretanto, da análise do voto condutor, verifica-se que todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, em sede de tutela de urgência, foram enfrentados.

Quanto à obrigatoriedade da rede credenciada, o acórdão foi explícito ao fundamentar que tal regra não é absoluta e admite mitigação em casos excepcionais. O voto destacou:

"A tentativa de migração para a 'Clínica Mais', sob o argumento de que agora dispõe de prestador apto, esbarra em dois obstáculos fundamentais: a adequação do tratamento e a preservação do vínculo terapêutico
." (
id.
357370850).

No que tange à limitação do reembolso à tabela do plano (art. 12, VI, da Lei 9.656/98), o acórdão não foi omisso, mas sim pontual ao consignar que tal discussão pertence à fase de instrução processual do feito principal. Constou expressamente no item 9 da Ementa e no corpo do Voto:

"Questões relativas
a eventual limitação de reembolso devem
ser analisadas na instrução do feito principal, verificando-se se a rede credenciada é, de fato, apta ou inapta para o tratamento específico prescrito (individualizado). Neste momento processual, a alteração do custeio poderia inviabilizar o acesso da autora ao tratamento, frustrando a tutela de urgência."

Portanto, o que se observa é o inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, pretendendo que este Colegiado reforme sua convicção para aplicar limites financeiros que, no entender do juízo, poderiam comprometer a eficácia
da medida urgente em favor de uma idosa em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência citada pela
e
mbargante não foi ignorada; todavia, o acórdão fundamentou-se em princípios de envergadura constitucional
, como
dignidade da pessoa humana e saúde
,
e na peculiaridade do caso concreto
, qual seja,
vínculo terapêutico pré-existente e ausência de prova de equivalência técnica da rede própria, o que afasta a tese de omissão ou deficiência de fundamentação (Art. 489, §1o, IV, CPC).

Ademais, para fins de prequestionamento, é cediço que o art. 1.025 do CPC de 2015 admite o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos para que se considerem incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dessa forma, inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos
aclaratórios
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026